Tribunal: STF
Processo: ARE 1531925
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. PRISÃO DO CORRÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÕES. DUPLO HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. OS RÉUS EVERTON, MARCOS VINICIUS, DALTON E JOÃO VICTOR, FORAM CONDENADOS COMO INCURSOS NOS DELITOS DOS ARTIGOS 121, 
§ 2º, I E IV, E 211 DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) ÀS PENAS DE 30 (TRINTA) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. O RÉU ALEXANDRE FOI CONDENADO COMO INCURSO NOS DELITOS DO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, (POR DUAS VEZES) E (POR UMA VEZ) NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL, RELACIONADO À VÍTIMA MARCELY. O RÉU FOI ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL REFERENTE À VÍTIMA LEONARDO. À PENA FINAL FICOU ESTIPULADA EM 29 (VINTE E NOVE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS EVERTON, MARCOS VINICIUS E DALTON. EM SUAS RAZÕES PONDERAM QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E QUE FORAM OBRIGADOS A CONFESSAR OS ATOS, MEDIANTE TORTURA POLICIAL. ADIANTE, PRETENDEM A REVISÃO DOSIMÉTRICA E A DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, COM O IMPLEMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POR FIM, PREQUESTIONAM O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. O RÉU JOÃO VITOR, EM SUAS RAZÕES ARGUI A OCORRÊNCIA DE NULIDADES, COMO A VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILENCIO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DE EVERTON E A OCORRÊNCIA DE TORTURA POLICIAL. QUANTO AO MAIS, DEDUZ QUE O JULGAMENTO OCORREU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
ALMEJA, ADEMAIS, A REVISÃO DOSIMÉTRICA. POR FIM, PREQUESTIONA O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. RECURSO 
DE APELAÇÃO EM QUE O RÉU ALEXANDRE, INICIALMENTE, PRETENDE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. NO QUE TRATA DO DELITO DE HOMICÍDIO, ARGUI A NULIDADE PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DE EVERTON E A OCORRÊNCIA DE TORTURA POLICIAL. QUANTO AO MAIS, DEDUZ QUE O JULGAMENTO OCORREU DE FORMA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALMEJA, ALÉM DE TODO O MAIS, A REVISÃO DOSIMÉTRICA E, POR FIM, APRESENTA O SEU PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. (...) RECURSOS CONHECIDOS. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO AOS DELITOS DO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS DALTON PEREIRA DE ALEIXO E JOÃO VITO DE SOUZA BARBOZA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS EVERTON RAFAEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, MARCOS VINÍCIUS DA SILVA RAMOS E ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES, PARA reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e readequação das reprimendas” 
(fls. 1-17, e-doc. 1.228).



    Não foram opostos embargos de declaração pelas defesas dos agravantes.  



    Recurso extraordinário com agravo interposto por João Vitor de Souza Barboza 



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LVI e LXIII do art. 5º da Constituição da República sob o argumento de que “toda a investigação se baseou na suposta confissão de Everton Rafael. Neste ponto, o nome do Recorrente somente foi incluído no rol de investigados por conta dessa confissão, sendo evidente que a nulidade afetou e trouxe inegável prejuízo ao ora Recorrente – QUE ESTÁ CONDENADO A 28 ANOS DE RECLUSÃO” (fl. 10, 
e-doc. 1.237).



    Ponderou que “o direito ao silêncio deve ser garantido desde o momento da abordagem policial, e não somente por ocasião do depoimento de um investigado” (fl. 11, e-doc. 1.237). 



    Asseverou que, “analisando o acórdão condenatório, entende a defesa técnica que os Desembargadores que compõem a Sétima Câmara Criminal do Tribunal Carioca, com as devidas vênias, não laboraram de acordo com a jurisprudência que emana inclusive desta Suprema Corte” (fl. 11, e-doc. 1.237).



    Reiterou que “não há coisa alguma que respalde a condenação sendo evidente que a PROVA ILICITA INVOCADA – CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA ERA O ÚNICO INDÍCIO DE AUTORIA RELACIONANDO O RECORRENTE AO FATO” (fl. 12, e-doc. 1.237).



    Defendeu que, “considerando a flagrante ofensa a CRFB/88, diante da nulidade na obtenção das provas, deve o presente Recurso Extraordinário ser provido para reformar o acordão combatido e absolver o Recorrente das imputações contidas na denúncia” (fl. 12, e-doc. 1.237). 



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “I) Pelo exposto, requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e no mérito provido, para declarar a nulidade do feito e a absolvição do recorrente JOÃO VITOR DE SOUZA BARBOSA 
(fl. 16, e-doc. 1.237).  



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “(a) inadmissão do recurso extraordinário e 
(b) não provimento, se acaso o recurso extraordinário for admitido” (fl. 20, 
e-doc. 1.264). 



    3. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula 
n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.266). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante sustenta que, “ao contrário dos fundamentos constantes na decisão aqui atacada, nota-se claramente que o Agravante prequestionou todos os dispositivos constitucionais violados em suas razões de apelação” (fl. 7, e-doc. 1.277).



    Salienta que, “conforme se pode inferir, as violações constitucionais suscitadas nas razões de apelação foram examinadas pelo colegiado. Portanto, não se vislumbrou a necessidade de interposição de embargos de declaração quanto à decisão proferida” (fl. 8, e-doc. 1.277).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Ante o exposto, requer o Agravante que:



    a) Seja provido o presente agravo e admitido o Recurso Extraordinário interposto;



    b) Uma vez admitido o Recurso Extraordinário, requer o provimento deste para reformar a decisão recorrida e absolver o Agravante João Vitor de Souza Barbosa” (fl. 12, e-doc. 1.277).  



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o “não provimento do recurso de agravo” (fl. 3, e-doc. 1.288).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Alexandre da Silva Gonçalves



    5. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LVI e LXIII do art. 5º da Constituição da República, sob o argumento de que “a condenação 
ancora-se em prova manifestamente ilícita e que viola nossa LEI MAIOR abrindo a possibilidade do recurso ora manejado, na medida em que esta Suprema Corte é a guardiã de nossa Constituição” (fl. 6, e-doc. 1.239). 



    Ressaltou que “este questionamento não é fático, e sim jurídico, razão pela qual é perfeitamente possível fazê-lo em sede de Recurso Extraordinário vez uma suposta confissão foi arrancada de um indivíduo mediante tortura, não sendo o mesmo informado do direito ao silêncio e ainda com a violação de seu domicílio” (fl. 10, e-doc. 1.239).



    Defendeu que “toda a investigação se baseou na suposta confissão de Everton Rafael. Neste ponto, o nome do Recorrente somente foi incluído no rol de investigados por conta dessa confissão, sendo evidente que a nulidade afetou e trouxe inegável prejuízo ao ora Recorrente – QUE ESTÁ CONDENADO A 
24 ANOS DE RECLUSÃO” (fl. 11, e-doc. 1.239). 



    Reiterou que “não há coisa alguma que respalde a condenação sendo evidente que a PROVA ILICITA INVOCADA – CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA ERA O ÚNICO INDÍCIO DE AUTORIA RELACIONANDO O RECORRENTE AO FATO” (fl. 12, e-doc. 1.239).  



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “I) Pelo exposto, requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e no mérito provido, para declarar a nulidade feito e a absolvição do recorrente ALEXANDRE DA SILVA GONÇALVES” (fl. 16, e-doc. 1.239).  



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu “(a) inadmissão do recurso extraordinário e 
(b) não provimento, se acaso o recurso extraordinário for admitido” (fl. 20, 
e-doc. 1.262). 



    6. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula 
n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 1.267). 



    7. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante evidencia que “ao contrário dos fundamentos constantes na decisão aqui atacada, nota-se claramente que o Agravante prequestionou todos os dispositivos constitucionais violados em suas razões de apelação” (fl. 7, e-doc. 1.276).



    Insiste em que “as violações constitucionais suscitadas nas razões de apelação foram devidamente examinadas pelo colegiado. Por conta disso, não se vislumbrou a necessidade de interposição de embargos de declaração” (fl. 8, 
e-doc. 1.276). 



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o “não provimento do recurso de agravo” (fl. 3, e-doc. 1.289).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo interpostos pelos agravantes serão analisados em conjunto.



    9. Cumpre afastar os fundamentos das decisões agravadas sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debato no acórdão recorrido. 



    Ainda que superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica aos agravantes.



    10. Pretende-se, nos recursos extraordinários com agravo interpostos por João Vitor de Souza Barboza e Alexandre da Silva Gonçalves, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XI, LVI e LXIII do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão recorrido com a declaração de ilicitude das provas obtidas pela autoridade policial que fundamentaram as condenações.



    11. Consta do processo que, em 15.9.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Itaperuna/RJ (Ação Penal n. 0001017-61.2018.8.19.0026/RJ) condenou o agravante Alexandre da Silva Gonçalves às penas de vinte e nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa e o agravante João Vitor de Souza Barboza às penas de trinta anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte 
dias-multa, ambos pela prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do 
§ 2º do art. 121 e no caput do art. 211 do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver). Tem-se na denúncia: 



    “No dia 24 de janeiro de 2018, em horário que não se pode precisar, mas sendo certo que durante o período noturno, na localidade conhecida como ‘Matinha’, no bairro Boa Fortuna, nesta cidade, os ora denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, em conjunto de ações e desígnios entre si, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Leonardo Outeiro Soriano e Marcely Leal Guimarães, causando-lhes, com isso, as lesões corporais descritas no laudo de exame complementar de necropsia com esquemas de lesões respectivos acostados às fls. 53/66 e 298/305 dos autos, lesões tais que, por sua natureza e sede, foram a causa única e eficiente de suas mortes.



    Ainda, em data e horário que, no momento, não se pode precisar, porém entre a noite do dia 24 de janeiro de 2018 e a madrugada do dia 25 de janeiro de 2018, na localidade conhecida como ‘Matinha’, no bairro Boa Fortuna, nesta cidade, os ora denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, em conjunto de ações e desígnios entre si, ocultaram os cadáveres de Leonardo Outeiro Soriano e Marcely Leal Guimarães.



    Na dinâmica dos acontecimentos, as vítimas foram atraídas para o local dos fatos pelo denunciado EVERTON RAFAEL, que havia adquirido um aparelho celular da vítima Leonardo, deixando um valor pendente, justamente para levá-la ao local onde ela e a vítima Marcely seriam executadas.



    No local dos fatos, as vítimas Leonardo Outeiro Soriano e Marcely Leal Guimarães foram executadas, com disparos de arma de fogo, pelos denunciados LUCAS CASTRO RAMOS, MARCOS VINÍCIUS DA SILVA RAMOS e JÚLIO LAURENTINO DE CARVALHO.



    Por seu turno, o denunciado DALTON PEREIRA ALEIXO auxiliou o denunciado JÚLIO LAURENTINO DE CARVALHO na referida execução, com a entrega a este de uma arma de fogo utilizada nos referidos crimes e tendo levado 'reforço’ ao local dos fatos para executar as vítimas, ‘reforço’ este consistente nos ora denunciados FELIPE, ALEXANDRE e PAULO OLIVEIRA.



    Os denunciados FELIPE, ALEXANDRE, PAULO OLIVEIRA, WILTON e JOÃO VICTOR participaram dos referidos homicídios, na medida em que tinham conhecimento, apoiaram e incentivaram a ação dos denunciados executores contra as vítimas, sendo certo, ainda, que os denunciados PAULO OLIVEIRA e ALEXANDRE estavam no local dos fatos quando da execução das vítimas pelos denunciados executores, e os denunciados FELIPE, WILTON e JOÃO VICTOR estavam armados com armas de fogo, junto com o denunciado executor JÚLIO LAURENTINO, no dia da execução.



    Por fim, o ora denunciado RAFAEL participou dos referidos homicídios das vítimas, na medida em que, tendo conhecimento da intenção homicida dos denunciados executores contra a vítima Leonardo, a atraiu para o local do fato, estando a referida vítima junto com a vítima MARCELY na ocasião, tendo ambas, pois, sido executadas pelos denunciados executores JÚLIO LAURENTINO, MARCOS VINÍCIUS e LUCAS, com a participação dos denunciados DALTON, PAULO OLIVEIRA, ALEXANDRE, FELIPE, WILTON e JOÃO VICTOR.



    Diga-se que os homicídios das vítimas então narrados aconteceram num contexto de motivação torpe, uma vez que o denunciado JULI0 LAURENTINO ordenou a todos os demais denunciados, frise-se, todos integrantes e envolvidos no tráfico de entorpecentes nesta cidade, que matassem as vítimas Leonardo e Marcely, pois JÚLIO LAURENTINO temia que estas pudessem matá-lo.



    Os homicídios em questão também foram cometidos através de recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que os disparos foram desferidos com as vitimas amarradas, pelas costas e de forma inesperada, bem como mediante emboscada, decorrente do fato das vítimas terem sido atraídas para o local para receber o restante do valor de um celular vendido pela vítima Leonardo ao denunciado EVERTON RAFAEL.



    Ademais, os homicídios ora aqui descritos também foram cometidos por meio cruel, uma vez que o fato de estarem amarradas, bem como as inúmeras perfurações por projéteis de arma de fogo que sofreram, demonstra o grande o padecimento por que passaram as vítimas, na ocasião.



    Após a execução das vítimas, os denunciados realizaram a ocultação dos cadáveres destas, vindo a enterrá-las no referido local em que foram executadas” (fls. 3-5, e-doc. 4). 



     



    12. Em 15.9.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001017-61.2018.8.19.0026/RJ, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade dos agravantes e dos corréus em relação ao crime previsto no art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do agravante Alexandre da Silva Gonçalves, redimensionando sua pena para vinte e quatro anos de reclusão. O Tribunal estadual negou provimento ao apelo do agravante João Vitor de Souza Barboza, mas, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de ocultação de cadáver, também redimensionou sua reprimenda para vinte e oito anos de reclusão 
(e-doc. 1.228).



    13. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou a alegação de ilicitude da prisão em flagrante pela suposta falta de cientificação dos réus sobre o direito ao silêncio e por suposta violação de domicílio. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “As preliminares arguidas devem ser rechaçadas.



    Não merece acolhida o argumento de nulidade da confissão informal, ante a ausência de advertência sobre o direito de ficar em silêncio.



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prévia advertência acerca do direito de permanecer calado é capaz de gerar apenas nulidade relativa, dependendo de comprovação de efetivo prejuízo, consoante abaixo se colaciona: (...)



    In casu, não se vislumbra qualquer prejuízo, pois há elementos probatórios convincentes e suficientes amparando as condenações, dado que as defesas foram exercidas de modo pleno e em atendimento ao devido processo legal, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório. 



    Ressalta-se que as condenações não se deram em consequência da eventual confissão, mas pela prova colecionada aos autos, em especial o laudo complementar de necropsia (doc. 454-468) e pelo laudo de exame de descrição de material (fls. 519-523), assim como pelo laudo de exame de local (doc. 524-528).



    Nesse sentido, a Corte Superior entende pela inexistência de nulidade por descumprimento do Aviso de Miranda se o réu ‘teve seu direito de permanecer em silêncio assegurado perante a autoridade policial, bem como em juízo, sendo certo que os questionamentos realizados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante não têm o condão de tornar nula a condenação, ainda mais porque nem sequer se demonstrou eventual prejuízo para o acusado, que foi condenado com base em elementos de prova devidamente produzidos no crivo do contraditório judicial, assegurada a ampla defesa’ (AgRg no AREsp n. 1.933.837/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Quinta Turma, julgado em 4/10/2022).



    Diante da prova coligida, não há dúvidas quanto às condutas criminosas praticadas pelos apelantes.



    Igualmente, deve ser afastada a alegação de nulidade da prova por violação ao domicílio do recorrente Everton.



    Como demonstrado, os elementos amealhados em sede indiciária e corroborados pela prova oral produzida em juízo indicam que os policiais militares, receberam denúncia de que Everton, vulgo ‘Rafael Carioca’, seria (...) um dos autores do duplo homicídio e da ocultação de cadáver de Marcely e Leonardo.



    Assim, se dirigiram ao local denominado ‘fazenda do Paulo Bastos’ e confirmaram as informações, no sentido de que, no dia dos fatos, o corréu Júlio Lauretino teria apanhado 1 (um) revólver com ele, e que, naquela mesma data, os codenunciados Wilton e Felipe estiveram no ‘Vale do Sol’, onde fizeram contato com Laurentino, estando na posse de 3 (três) pistolas.



    Tais fatos conferem reforço ao suporte probatório colacionado.



    Com efeito, indevido seria se os agentes da lei tomassem conhecimento de um ilícito penal em curso e não agissem. 



    Conforme destacado pela D. Procuradoria, a garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, comporta algumas exceções, como por exemplo, no caso de estar ocorrendo flagrante delito na residência do indivíduo.



    Pois bem, ante a situação de flagrante, é evidente que se trata da exceção prevista na Constituição Federal, uma vez que o delito imputado ao réu é de natureza permanente.



    É de ser ressaltado que que o delito que foi imputado ao apelante Everton é considerado permanente, ou seja, aquele delito cujo momento consumativo se prolonga no tempo.



    Assim, para o ingresso em domicílio, são considerados, não apenas, o contexto dos fatos e a autorização para o ingresso na residência, mas a ocorrência do flagrante de crime permanente, de modo que a tese de invasão de domicílio deve ser rechaçada.



    Nesse sentido, conforme assinalado pela D. Procuradoria de Justiça, ante a situação flagrancial, constata-se que a exceção prevista na Constituição Federal se fez presente.



    Melhor sorte não assiste ao argumento de que há prova em vídeo de suposta tortura ocorrida.



    Isso porque a prova colacionada não teve o condão de convencer o corpo do júri, que julgou essa prova junto com as demais provas colacionadas.



    Cumpre abalizar, enfim, que o artigo 571 do Código de Processo Penal, no que trata do procedimento do Tribunal do Júri, dispõe que as nulidades que devem ser arguidas após a realização do Plenário são apenas as que se deram no Plenário. 



    Postas as coisas nesses termos, é possível observar que as nulidades levantadas pela Defesa teriam acontecido em momento anterior à pronúncia dos réus. 



    Sabe-se as questões que possam gerar a nulidade do processo e que tenham ocorrido antes da pronúncia, como se deu no caso, devem ser arguidas até aquele momento processual, sob pena de preclusão.



    O alicerce legal para tal posicionamento encontra-se no art. 593, III, ‘a’ do Código de Processo Penal que determina que cabe apelação, das decisões do Tribunal do Júri, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. (...)



    Por fim, sendo induvidosa a licitude das provas produzidas, por tudo o que já foi examinado, os pedidos defensivos que se relacionam com possíveis nulidades a elas relacionadas não são pertinentes.



    Deste modo, as preliminares arguidas devem ser rejeitadas” 
(fls. 22-33, e-doc. 1.228).



    14. Para rever a orientação adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pelo acolhimento da pretensão dos agravantes de declaração de nulidade das provas que serviram de base para as condenações, pela alegada inobservância do direito ao silêncio no momento do interrogatório informal do corréu Everton Rafael de Almeida Oliveira e pela suposta violação de domicílio, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Ausência de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 282/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Os dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF.



    5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.525.392-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.2.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado tentado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 121, § 2º, c/c os artigos 14, inciso II; e 69, todos do Código Penal; e 14 da Lei 10.826/2003. Processamento de carta testemunhável.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento à petição criminal requerida pelo ora agravante.



    II. Questão em discussão



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.523.208-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.497.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    15. Registre-se, ainda, sobre a alegada ofensa ao inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República, que este Supremo Tribunal Federal ainda não julgou o Recurso Extraordinário 1.177.984, que teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.185) , no qual se cuida de tema afeto ao objeto do presente processo.



    Pelo que se tem na espécie, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares apta a ensejar a ilicitude da prisão do corréu e das provas obtidas. Como realçado pelo juízo de origem, “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prévia advertência acerca do direito de permanecer calado é capaz de gerar apenas nulidade relativa, dependendo de comprovação de efetivo prejuízo” e que, “in casu, não se vislumbra qualquer prejuízo, pois há elementos probatórios convincentes e suficientes amparando as condenações, dado que as defesas foram exercidas de modo pleno e em atendimento ao devido processo legal, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório” (fls. 22-26, e-doc. 1.228).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.  



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.   



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora